Tribunal: TJMT
Processo: 0006302-48.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006302-48.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDREW DA SILVA FORTE - CPF: 057.572.251-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ALFA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ VANDERLEI DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA SUCINTA - TESE DA DEFESA ANALISADA DE FORMA FUNDAMENTADA – REJEIÇÃO -
MÉRITO:

2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
– IMPROCEDÊNCIA – CONSUMAÇÃO DO CRIME COM A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS DA VÍTIMA –
3. DECOTE DO
EMPREGO DE ARMA
– INVIABILIDADE – USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO PELAS SEGURAS E HARMÔNICAS PALAVRAS DA VÍTIMA, COLHIDAS EM JUÍZO SOB O CONTRADITÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E SUBMISSÃO DO ARTEFATO BÉLICO À PERÍCIA –
4. PENA-BASE
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – RESTITUIÇÃO DE APENAS PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – NEUTRALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO LIMITADO AO INERENTE AO TIPO PENAL –
5. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES
– TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – ALMEJADA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DO CRITÉRIO QUANTITATIVO PARA JUSTIFICAR FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, APELO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1. Somente quando não motivada, é nula a sentença, de modo que a fundamentação sucinta não a invalida;

2. Cabalmente comprovada a efetiva inversão da posse de bens da vítima, logo após o emprego de violência e grave ameaça perpetrada pelos réus, é incabível falar-se em roubo na modalidade tentada;

3. A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa;

4.
“(...) A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida a exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese. (...)”
(N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023);

5. A mera incidência, no Roubo, de mais de causa de aumento de pena, não autoriza, o recrudescimento, na terceira fase dosimétrica, da sanção em percentual superior ao mínimo de 1/3 (um terço). Inteligência da Súmula n. 443 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Andrew da Silva Forte
, contra a sentença anexada sob Id. 175347228 - pág. 33/37, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de
5 anos, 7 meses
e
14 dias
de reclusão, em regime
semiaberto
, e pagamento de
14 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o Apelante arguiu
preliminar
de nulidade da sentença por
falta de fundamentação
, alegando-se que o magistrado
a quo
deixou de analisar tese levantada nas alegações finais da defesa.
No mérito
, almejou a
desclassificação
do delito para sua
modalidade tentada
, o
afastamento
da majorante do
emprego de arma
, além da fixação da
pena-base no mínimo
legal e a
redução do
quantum
de aumento
relativo às majorantes do delito (Id. 175347228 - Pág. 50/79).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
arguida e,
no mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 175347229 - pág. 3/12);
igualmente
a d.Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id.

180905151):

“Apelação Criminal: Roubo Majorado. Art. 157, §2o, incisos I e II do Código Penal. – I - Da Preliminar: – Da alegada nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação e não apreciação da tese defensiva desclassificatória. – Não acolhimento – A sentença prolatada observou com rigor os requisitos exigidos e foi devidamente fundamentada nas provas produzidas em juízo e durante as investigações, analisando inclusive a tese defensiva desclassificatória, não restando dúvidas de que o apelante Andrew é o autor do crime de roubo majorado consumado. –
In casu
, verifica-se que não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – Por corolário, não há como se acolher a preliminar levantada. – II - Do Mérito: – 1) Da pretendida desclassificação do crime de roubo majorado para roubo na forma tentada e aplicação da fração máxima da minorante da tentativa prevista no artigo 14, inciso II do CP. – Inadmissibilidade – No caso em tela, restou comprovado nos autos durante a persecução penal que foram subtraídos da vítima José Vanderlei da Silva um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) do caixa do supermercado, sendo que o dinheiro subtraído não foi recuperado, o que afasta, definitivamente, a tentativa, pois o roubo majorado foi, ao menos, parcialmente exitoso, excluindo-se a
conatus
. – Desta forma, verifica-se que o crime praticado pelo apelante Andrew foi o de roubo majorado consumado, com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, não havendo assim em que se falar em desclassificação da sua conduta para o crime de roubo tentado e aplicação da fração de 2/3 da minorante da tentativa prevista no artigo 14, inciso II do CP, devendo responder as penas do art. 157, § 2o incisos I e II do Código Penal, como fixado na sentença condenatória. – 2) Pleito de afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo do crime de Roubo Majorado. – Inviabilidade – Não há como prosperar o pedido defensivo do afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, pois restou comprovado nos autos a efetiva utilização da arma de fogo pelo apelante Andrew na prática do crime de Roubo Majorado. – 3) Pretendida revisão da dosimetria da pena do apelante Andrew para que seja fixada no mínimo legal. – Improcedente –
In casu
, verifica-se que o magistrado de piso após analisar todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, analisou com a acuidade necessária as circunstâncias judiciais e a aplicação da atenuante e das agravantes, para proceder com o quantum proporcional na dosimetria da pena do apelante Andrew, sendo a sua pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete)

meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos) a título de reparação civil. – Há destacar, que o princípio constitucional da individualização da pena exige que para cada caso em concreto, seja observada a figura típica e as circunstancias do crime, objetivas e subjetivas, para que a pena seja dosada na medida escorreita para cumprir suas finalidades, como fora realizado no caso em tela. – Destarte imperioso, pois, concluir que a pena aplicada ao apelante Andrew pela prática do crime de roubo majorado, não comporta revisão, eis que fora correta a interpretação dada pelo magistrado monocrático. – Pelo não acolhimento da preliminar e no mérito pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Em sede preliminar, a defesa de
Andrew da Silva Forte
alegou que a sentença condenatória padece de nulidade por falta de fundamentação, argumentando que foi omissa ao deixar de analisar a tese desclassificatória sustentada em alegações finais
.

Entretanto, malgrado o magistrado
a quo
ter afastado a indigitada tese de forma suscinta, ele o fez expressamente, consignando que o apelante confessou em ambas as fases da persecução penal ter subtraído o aparelho celular da vítima e que esta confirmou em Juízo que o apelante e outro homem armado lhe subtraíram o aparelho celular e dinheiro. Assim, ressaltou-se que
“restou demonstrada a existência e a consumação do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como descrito na denúncia, não merecendo guarida a postulação de desclassificação do ilícito penal para sua forma tentada”
.

Ou seja, a sentença condenatória foi devidamente fundamentada, destacando-se que o apelante cometeu o crime de Roubo majorado em todo o seu
inter criminis
, sendo incabível a desclassificação para a modalidade tentada.

Conquanto tenha apresentado decisão concisa, esta se mostra, como um todo, idônea para embasar a condenação lançada em desfavor do apelante.

É cediço que a sentença deve indicar os motivos de fato e de direito em que se funda, todavia, não se faz necessário analisar
exaustivamente
todas as teses, sendo satisfatório que se faça a valoração do conjunto probatório e a fundamentação objetiva acerca dos argumentos levantados pelas partes.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Constatando-se que o juízo sentenciante, com base nas provas amealhadas ao feito, expôs satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela autoria do apelante e pela materialidade do delito, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, deve ser refutada a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, mesmo porque, é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, contanto que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão das teses defensivas. Precedentes do STJ e do TJMT.

(N.U 1002710-60.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

Não fosse suficiente, nota-se que, entendendo haver omissão na sentença condenatória, a defesa deixou de opor embargos de declaração para sanar o alegado vício, de modo que, se encontra preclusa a matéria.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal:

“(...) Eventual omissão da sentença deve ser impugnada por meio da oposição de embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria. (...)” (N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 6.3.2014, por volta das 16h30min.,
no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Alfa”, em Cuiabá/MT,
Andrew da Silva Forte
, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si
ou para outrem um aparelho celular e R$500,00 em dinheiro, em prejuízo de
José Vanderlei da Silva
.

Após regular trâmite processual,
Andrew

foi condenado como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, CP), à pena de 5 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar,
pleiteou
a desclassificação do delito para sua modalidade tentada, o afastamento da majorante do emprego de arma, pena-base no mínimo legal e redução do
quantum
de aumento relativo às majorantes do delito
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – MODALIDADE TENTADA

O apelante almejou a desclassificação do roubo para sua modalidade tentada, alegando que, após entregar seus pertences ao apelante e seu comparsa, a vítima os perseguiu até o momento da chegada da guarnição policial, que logrou êxito em prender o apelante em flagrante delito.

A vítima
José Vanderlei da Silva
, em suas declarações judicializadas, afirmou que o apelante e seu comparsa chegaram, um deles fazendo uso de arma de fogo, enquanto o outro lhe revistou e pegou o seu aparelho celular; em seguida, pegaram o dinheiro na gaveta e
“(...) no que saíram eu peguei o carro e sai atrás deles, na rua de baixo lá eu consegui pegar eles, ai a polícia chegou também e pegou, tava, um tava armado e um não, o que está preso não o outro que estava armado (...)”
.

Portanto, constata-se que a coisa subtraída saiu do poder da vítima e passou para o dos agentes criminosas, não merecendo provimento a tese recursal que busca a desclassificação do roubo consumado para sua forma tentada. Realmente porque, os réus chegaram a inverter a posse dos objetos subtraídos, ainda que tenham sido perseguidos pela vítima.

A propósito, a matéria foi afetada pelo Tema no. 916, sob o rito dos julgamentos repetitivos pelo STJ, firmando-se o entendimento de que
“(...) o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução). (...)”
(REsp n. 1.499.050/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 9/11/2015).

Nesse mesmo sentido, é o teor do enunciado sumular no. 582 do STJ,
in verbis
:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(Súmula n.

582, Terceira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 19/9/2016).

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono recente julgado do STJ:

“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula 582/STJ. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.149.780/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

E deste TJMT:

“(...) Considera-se consumado o crime de roubo, no momento em que a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que não obtenha a posse tranquila.” (N.U 1016797-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

Ora, diante desse contexto, percorrido todo o
iter criminis
,
não
há falar-se em desclassificação do delito em tela para a forma tentada.

II – EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Prosseguindo, o apelante almejou o afastamento da causa de aumento do emprego de arma, sem razão, contudo
.

Cediço que o reconhecimento do emprego de arma na prática criminosa independe da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...) este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar sua potencialidade lesiva são prescindíveis para a incidência da majorante, quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como na hipótese dos autos (e-STJ fls. 922/925). (...)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.339/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)

No caso em apreço, constam as declarações policiais e judiciais da vítima afirmando que foi abordada pelo apelante e outro indivíduo e que um deles portava arma de fogo, o que foi corroborado pelas próprias palavras judiciais do apelante, narrando que seu comparsa portava uma arma de fogo durante a prática delitiva.

Assim, verifica-se que a mera negativa invocada pela defesa nas razões recursais, em dissonância com as palavras seguras e coerentes da vítima, corroboradas pela confissão extrajudicial do apelante, não é suficiente para desconstituir o acervo probatório e, assim, afastar a majorante do emprego de arma.

III – PENA-BASE

Na primeira fase dosimétrica o magistrado
a quo
considerou desfavorável ao apelante as consequências do crime, pois, a vítima não recuperou o valor pecuniário subtraído (R$500,00).

No entanto, acompanho o entendimento do STJ de que
“(...) A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2. "A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base." (AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
(...)” (AgRg no REsp n. 2.048.133/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

O entendimento deste TJMT não destoa:

“(...) A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válida à exasperação da pena-base a título de consequências do delito, a menos que o prejuízo experimentado pelas vítimas fosse de expressiva monta, o que não se tem na hipótese. (...)” (N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

In casu
, o aparelho celular subtraído foi devidamente restituído à vítima, enquanto o valor de R$500,00 em dinheiro não foi recuperado.

Com efeito, é certo que algum prejuízo patrimonial é circunstância inerente ao tipo penal de roubo e, no caso, tratando-se de R$500,00 subtraídos em prejuízo da vítima, que é comerciante, proprietária do estabelecimento comercial vitimado (“Supermercado Alfa”), entendo que a importância subtraída (não restituída) não pode ser considerada prejuízo que ultrapassa àquele já previsto no tipo penal.

Destarte, é inviável que o indigitado prejuízo seja levado em consideração para exasperar a pena-base do apelante a título de consequências do crime, impondo-se a neutralização da referida vetorial.

IV – TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA

Extrai-se dos autos que a pena do apelante foi elevada em 2/5 em razão da existência de duas causas de aumento de pena, ou seja, para motivar sua decisão, o magistrado se valeu, tão somente, do número de majorantes, incidindo, portanto, em erro que conclama correção.

Acerca da matéria, a Súmula 443 do STJ dispõe que
: “O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Nesse contexto, inexistindo motivação em critério qualitativo para aumento da pena em
quantum
superior àquele previsto no art. 157, § 2o, do CP, imperiosa a reforma da sentença para que seja adotada a fração mínima de 1/3.

V - DOSIMETRIA

Na primeira fase, neutralizadas as consequências do crime, fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixo de aplica-la, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, pois, acompanho o entendimento majoritário dos tribunais de justiça, inclusive STJ e STF, de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n.

231, Terceira Seção, julgado em 22/9/1999, DJ de 15/10/1999, p. 76).

Na terceira etapa da dosimetria penal, inexistem causas de diminuição da pena, mas estão presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas, incidindo a fração de acréscimo de 1/3, motivo pelo qual, fico a pena definitiva do apelante em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, mantenho o regime prisional
semiaberto
.

Diante de todas essas considerações, em
consonância parcial
com o parecer da PGJ,
rejeitada a preliminar
,
dou parcial provimento
ao apelo, para
neutralizar as consequências do crime
na primeira fase da dosimetria da pena e
reduzir o
quantum
de aumento da pena na terceira fase
, redimensionando a pena definitiva para
5
anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
13 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa estabelecida em primeiro grau e demais termos da sentença primeva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023